Tribunal: TJSP
Processo: 1061536-28.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Impugnação genérica - Apreciação da matéria à luz dos REsps.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização de juros – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de qualquer abusividade – Tarifas bancárias – Impugnação genérica - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo – Ilegalidades não demonstradas– Comissão de permanência – Não demonstração de cobrança desse encargo cumulado com outros de igual natureza - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante MARCO AURELIO DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
VOTO No: 41841
APEL.No: 1061536282019.8.26.00002
COMARCA: SANTO AMARO 10a VARA CÍVEL
APTE. :. MARCO AURELIO DA SILVA
APDO.: AYMORE, CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELAÇÃO Ação revisional de contrato Cédula de crédito bancário
para aquisição de veículo Taxa de juros contratada que não se mostra
abusiva e nem se distancia da prática de mercado Capitalização de juros
Inexistência
Contrato firmado em parcelas fixas - Inexistência de
qualquer abusividade
Tarifas bancárias
Impugnação genérica -
Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS,
exarados no regime de julgamento de recursos repetitivo Ilegalidades não
demonstradas Comissão de permanência Não demonstração de cobrança
desse encargo cumulado com outros de igual natureza - Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.195/204, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, que
julgou
improcedente
ação
de
revisão
ajuizada pelo
apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que a
ação não merecia ser julgada da forma como lançada na
sentença. Alega que há elementos suficientes nos autos
para a procedência da ação. Assevera que a cobrança de
juros capitalizados afigura ilegal, assim como a multa
moratória não pode ultrapassar 2%. Alega que as tarifas
cobradas se mostram abusivas e pede acolhimento do
recurso(fls. 206/211).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
214/222), anotada a justiça gratuita (fls. 44).
É O RELATÓRIO.
Desde já importante consignar que apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S da generalidade das razões recursais, exprimem o inconformismo da sentença que é desfavorável ao recorrente.
No mais, o recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
firmada entre as partes, digitalizada a fls. 30/32 na
qual insurge-se o autor contra a cobrança de encargos
abusivos e ilegais.
A r. sentença guerreada analisando todas
as questões trazidas na inicial julgou improcedente a
ação.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados, sendo que os juros estipulados não se afastam e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
nem se mostram distantes das taxas praticada nos mercado
para operações da mesma espécie.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre sistema de amortização, já que tendo o
contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo
Prestações fixas
Juros contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado
o pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais
considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente Cobrança
de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “
serviços corresp. Não bancário” Existência de pactuação
expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007, com redação alterada pela
Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva Ação Revisional improcedente Recurso provido”
( Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres
Júnior j. 28.04.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros é
permitida pela legislação de regência.
Em relação a multa, tem-se que não há no
contrato indicação de cobrança superior a 2%.
No que se refere à cobrança de tarifas,
registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS RECURSO
ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido ao procedimento do
art. 543-C do CPC, pronunciou-se de forma definitiva
acerca do tema. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs.
Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram
fixadas as seguintes teses:

1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;

2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;

3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
E, ainda, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC, pronunciou-se acerca do tema. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO, COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINTÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIILIDADE DE CONTRATO
DE ABUSIVIDADE DE TARIFAS EM CADA CASO CONCRETO

1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1040 do
CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com registro do contrato,
ressalvadas a:

2.3.1 abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2. declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros( “serviços prestados pela
revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3. mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Já nos recursos repetitivos REsp 1.639.320-
SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) o Colendo Superior
Tribunal de Justiça assim pronunciou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:

2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
No caso em análise, o autor impugna
genericamente as tarifas, sem sequer especificar em que
consistem as ilegalidades.
De qualquer forma, as tarifas constantes
do contrato são consideradas legais, inexistindo ainda
cobrança de valores abusivos.
Por fim, quanto à comissão de permanência,
registre-se que não há comprovação efetiva de sua
cobrança, notadamente de forma cumulada com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061536-28.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no41841
E/D/O/V/S
encargos.
De qualquer forma, mesmo que assim não
fosse, ou seja, na hipótese de ter sido devidamente
convencionada entre as partes e não sendo cumulada com
outro encargo de igual natureza, sua exigência é viável
em caso de inadimplemento do contrato por parte do
devedor.
A
questão
já
se
acha
devidamente
pacificada. Confira-se nesse sentido, as redações das
súmulas 294 e 472 do STJ respectivamente:
“Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada a taxa do contrato”.
“A cobrança de comissão de permanência,
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui
a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual”.
A cobrança, assim, não pode ser superior
aos índices previstos no contrato para o período de
normalidade e nem cumulada com encargos de igual
natureza.
Como se constata não existe qualquer
irregularidade ou abusividade na contratação entre as
partes.
A sentença, portanto, deu justa e adequada
solução ao litigio, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR